Tribunal: TJSP
Processo: 2257172-13.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alimentos
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Execução de alimentos. Decisão agravada que deferiu o desbloqueio de valores localizados na conta do executado. Insurgência do exequente. Impenhorabilidade do salário. Exceção para as verbas de natureza alimentar. Previsão do art. 833, VI e §2o do CPC. Observância da viabilidade da subsistência dos devedores e do direito de satisfação do credor.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Execução de alimentos. Decisão agravada que deferiu o desbloqueio de valores localizados na conta do executado. Insurgência do exequente. Impenhorabilidade do salário. Exceção para as verbas de natureza alimentar. Previsão do art. 833, VI e §2o do CPC. Observância da viabilidade da subsistência dos devedores e do direito de satisfação do credor. Penhora que deve ser mantida. Decisão reformada. Recurso provido.